Tribunal: STF
Processo: RE 1436521
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. ESTADO EM FACE DA UNIÃO. VALORES GASTOS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. VERDADEIRA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DA SISTEMÁTICA ADMINISTRATIVA EXISTENTE (GESTÃO DO SUS/MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÓBICE AO RESSARCIMENTO CABÍVEL. QUESTÃO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, por meio do qual se busca obter provimento jurisdicional que determine o ressarcimento de valores gastos pelo autor com o pagamento de medicamento/tratamento oncológico, determinado na ação nº 0700144-97.2020.8.02.0066, que tramitou na Justiça Estadual. 2. O Estado de Alagoas, em suas razões, argumenta, em síntese, que: a) há que se analisar a quem compete o fornecimento de medicamento oncológico não disponível na lista do SUS (cuja competência para a sua disponibilização é da própria União); b) compete à União Federal a promoção do tratamento de alta complexidade (os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento); c) prevalece a nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzida a necessidade de observar ‘as regras de repartição de competências’, nos termos do Tema 793 - STF. Defende que a União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra o Estado e/ou Ente Municipal, como na hipótese em tablado. Inexiste obrigatoriedade de a União participar do polo passivo da demanda judicial que obrigou o Estado de Alagoas ao fornecimento do tratamento oncológico outrora determinado. 3. Inicialmente, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 4. Em relação à pretensão voltada à determinação para a União ressarcir os valores gastos pelo Estado para disponibilizar o tratamento, vale destacar que não caberia destaque, no feito que determinou o atendimento do pleito do particular (processo 0711240-47.2019.8.02.0001) imediato ressarcimento, tendo em vista ser ele uma prerrogativa do Estado, que pode pleiteá-lo no âmbito administrativo ou, se for o caso, na via judicial. Precedente: TRF5, 2ª T., 0807685-73.2017.4.05.8400, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 26/06/2019. 5. ‘A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, nas ações que se discute o fornecimento de serviços de saúde afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS, há responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Isso porque o SUS é atribuição comum desses entes federativos e todos são igualmente responsáveis pela adequada prestação dos serviços públicos de saúde. Nesse sentido, o STF, em decisão proferida em recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, RE 855.178, reafirmou o seu entendimento pela existência da solidariedade passiva dos entes federados. Em sendo assim, a responsabilidade para o pagamento da medicação é solidária, mas nada impede que um dos réus arque inicialmente com o pagamento e depois se cobre da outra parte ré. A obrigação de cada ente demandado é autônoma em relação aos demais coobrigados. Assim, satisfeita por um dos devedores, surgirá para esse o direito de exigir de cada um dos demais a sua quota-parte, conforme previsão constante no art. 283 do Código Civil.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0812176-98.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 17/03/2021) 6. Os entes federados são demandados para responder por medicamentos ou tratamentos médicos de alto custo financeiro, sem que haja uma divisão apurável concretamente dos efeitos financeiros, de acordo com a divisão administrativa de atribuições do SUS. Entretanto, isso não configura razão suficiente para afastar a responsabilidade estadual nem a responsabilidade a todos atribuída. A falta de um sistema de compensação no SUS acaba beneficiando aquele que não foi compelido a suportar isoladamente o ônus de um tratamento ou do fornecimento de uma medicação excepcional. 7. A divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios em fornecer o tratamento de saúde adequado a todos que deles necessitem e não tenham condições de arcar com seu custo, de modo que qualquer desses entes, em conjunto ou separadamente, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações judiciais pleiteando o devido tratamento (STF, RE 855178/RG, repercussão geral, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015). 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a escassez de recursos públicos não pode ser utilizada como desculpa para negar ou postergar indevidamente o exercício de direitos fundamentais que integram o mínimo existencial, expressão máxima do princípio da dignidade da pessoa humana, a exemplo do direito à vida e à saúde. Nesse sentido: ARE 745745 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02/12/2014; RE 658171 AgR, Relator Min. DIas Toffoli, Primeira Turma, j. 01/04/2014; RE 642536 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/02/2013; ARE 639.337AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23/08/2011. 9. Sobre o pretenso direito de regresso, insta destacar que a estrutura do SUS resta organizada de maneira que os repasses da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios ocorram proporcionalmente à demanda de saúde pública das localidades, impedindo que as obrigações prestacionais em matéria de saúde recaiam apenas sobre um ente isoladamente. Nesse cenário, equilibra-se eventual dissimetria orçamentária criada entre as demandas de alto custo e os recursos disponíveis. 10. De acordo com o disposto na Lei 8.080/90, existem critérios que definem o estabelecimento de valores a serem transferidos aos entes federados (art. 35), de maneira que a própria sistemática/estrutura do SUS serve de guia, no âmbito administrativo, ao ressarcimento de valores despendidos por determinado ente além da sua capacidade/ atribuição. 11. Assim, considerando que, administrativamente, encontram-se estabelecidas as atribuições de cada ente público nas hipóteses desse jaez, bem como diante dos mecanismos próprios de compensação orçamentária dos gastos realizados a mais por um dos entes (em sendo a responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento/tratamento, comum a todos os entes públicos, nas diferentes esferas), o ressarcimento ocorrerá na via administrativa, conforme legalmente previsto, mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior. Caso contrário, estar-se-ia alterando o próprio modelo de gerência dos recursos do SUS, através da utilização da via judicial. 12. Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Notadamente, quando a própria tese do STF, Tema 793, remete à observância dos ‘critérios constitucionais de descentralização e hierarquização’, direcionando o cumprimento da obrigação ‘conforme as regras de repartição de competências’ . 13. Impõe-se preservar a sistemática administrativa, não só referente à política pública de assistência oncológica do SUS, bem como à competência própria da Administração Pública, na gestão tripartite do SUS, que possui mecanismos próprios de compensação. 14. Ao Judiciário não cabe, para além de garantir o fornecimento do medicamento/tratamento, invadir os meandros atinentes à repartição dos custos no âmbito do SUS em sede de verdadeira ação de cobrança direta na via judicial, quando não demonstrada a existência de pleito administrativo de ressarcimento, muito menos demonstração do efetivo desencontro de contas. 15. Nesse cenário, eventual compensação de valores despendidos pelo Estado no atendimento médico prestado, que eventualmente desbordem das compensações administrativas pertinentes ao SUS, devem ser previamente identificadas, mediante observação das regras próprias de distribuição de recursos públicos e, acaso não satisfeitos os comandos legais atinentes ao ressarcimento previsto, caberá ao Judiciário imiscuir-se na questão atinente ao chamado ‘direito de regresso’. 16. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Assevera que, “segundo as regras de distribuição de competências, compete: a) à União Federal a promoção do tratamento de alta complexidade; b) aos Estados-Membros a atuação nos casos de média complexidade; c) aos Municípios a responsabilidade pelos serviços de baixa complexidade” (fl. 11, e-doc. 7).



    Salienta “que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)” (fl. 13, e-doc. 7).



    Ressalta que “a União Federal deve integrar o polo passivo sempre que for postulado tratamento oncológico, tratando-se de litisconsórcio necessário, conforme proposto no voto-condutor do TEMA 793 - STF” (fl. 14, e-doc. 7).



    Enfatiza que, “considerando que se trata de medicamento oncológico, cabe à União Federal a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos, sendo autorizada a intervenção do Poder Judiciário para essa finalidade, independentemente de prévia instauração de procedimento administrativo para fins de reembolso/compensação entre os entes federativos” (fl. 22, e-doc. 7). 



     Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF” (fl. 22, e-doc. 7).



    3. A Presidência do Tribunal de origem acolheu embargos de declaração opostos por Alagoas contra o sobrestamento do processo pela Tema 1.234 de repercussão geral e admitiu o presente recurso extraordinário, nestes termos:



    “Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE ALAGOAS à decisão da Presidência desta Corte que determinou o sobrestamento processual em razão da controvérsia relacionada ao Tema 1.234/STF (id. 34205035). 



    Alega o embargante, em síntese, que a referida controvérsia não se aplica à hipótese, porquanto, embora as medicações pleiteadas possuam registro na ANVISA, essa não seria a causa da legitimidade passiva da UNIÃO, repousando esta no fato de que "os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001" (id. 34390122). (...)



    Revisitando os autos, observa-se uma distinção entre a matéria discutida do recurso excepcional atravessado pelo Estado de Alagoas e o Tema 1.234/STF, sendo o caso, portanto, de se renovar a decisão de admissibilidade, razão pela qual dou provimento aos embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão de id. 34205035, passando ao juízo de admissibilidade do recurso. 



    Exame de Admissibilidade do Recurso Extraordinário



      Alega o ESTADO DE ALAGOAS que o julgado recorrido violou os arts. 23, II e 196 da CF/88 e deixou de observar a orientação firmada pelo STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), ao deixar de condenar a UNIÃO em ação regressiva. (...)



    Nessa senda, ADMITO o Recurso Extraordinário” (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



     “Em relação à pretensão recursal voltada à determinação para a União ressarcir os valores gastos pelo autor para disponibilizar o tratamento, vale destacar que não caberia destacar, no feito que determinou o atendimento do pleito do particular (processo 0704043-75.2018.8.02.0001) imediato ressarcimento, tendo em vista ser ele uma prerrogativa do Estado, que pode pleiteá-lo no âmbito administrativo ou, se for o caso, na via judicial. Precedente: TRF5, 2ª T., 0807685-73.2017.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 26/06/2019. (...)



    A divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios em fornecer o tratamento de saúde adequado a todos que deles necessitem e não tenham condições de arcar com seu custo, de modo que qualquer desses entes, em conjunto ou separadamente, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações judiciais pleiteando o devido tratamento (STF, RE 855178/RG, repercussão geral, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015). (...)



    Assim, considerando que, administrativamente, encontram-se estabelecidas as atribuições de cada ente público nas hipóteses desse jaez, bem como diante dos mecanismos próprios de compensação orçamentária dos gastos realizados a mais por um dos entes (em sendo a responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento/tratamento, comum a todos os entes públicos, nas diferentes esferas), o ressarcimento ocorrerá na via administrativa, conforme legalmente previsto, mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior. Caso contrário, estar-se-ia alterando o próprio modelo de gerência dos recursos do SUS, através da utilização da via judicial.



    Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Notadamente, quando a própria tese do STF, Tema 793, remete à observância dos ‘critérios constitucionais de descentralização e hierarquização’, direcionando o cumprimento da obrigação ‘conforme as regras de repartição de competências’” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante afirmou tratar-se “de ação de rito comum ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União, por meio da qual se busca obter provimento jurisdicional que determine o ressarcimento de valores gastos pelo autor com o pagamento de medicamento/tratamento oncológico, determinado na ação nº 0700144-97.2020.8.02.0066, que tramitou na Justiça Estadual” (fl. 1, e-doc. 2). Ressaltou que, “havendo responsabilidade solidária, não ocorre litisconsórcio passivo necessário, sendo facultado ao interessado ingressar em juízo, com o fito de efetivar sua pretensão, contra quaisquer dos entes responsáveis, como ocorreu na ação ordinária inicial, que determinou que o Estado de Alagoas prestasse assistência ao paciente oncológico” (fl. 3, e-doc. 2).



    O ressarcimento dos custos pelo tratamento oncológico, de acordo com a legislação vigente, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, indicando a possível inclusão da União para integrar a lide.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos para tratamento oncológico. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl n. 49.289-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora